Tribunal: TJBA
Processo: 8004009-90.2021.8.05.0041
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-27
Data de publicação: 2026-02-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8004009-90.2021.8.05.0041

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MARIA AMALIA DA SILVA

Advogado(s)
:
INGRID MORAES DE SOUZA, GUSTAVO NOVAIS MARTINS

APELADO: BANCO C6 S.A.

Advogado(s)
:
FERNANDA RAFAELLA OLIVEIRA DE CARVALHO

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS E MATERIAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO RECONHECIDO. IMPUGNAÇÃO DA AUTENTICIDADE DA ASSINATURA. PROVA PERICIAL GRAFOTÉCNICA REQUERIDA E INDEFERIDA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA. SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta por MARIA AMALIA DA SILVA contra sentença que julgou improcedente a Ação Declaratória de Inexistência de Débito cumulada com pedidos de indenização por danos morais e materiais e tutela de urgência, ajuizada em face do BANCO C6 S.A. A autora alegou jamais ter contratado o empréstimo consignado objeto da lide e sustentou a ocorrência de fraude, com falsificação de sua assinatura. Requereu, desde a petição inicial, a produção de prova pericial grafotécnica, que foi indeferida pelo juízo a quo, o qual optou pelo julgamento antecipado da lide.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se a ausência de produção da prova pericial grafotécnica, requerida para apuração da autenticidade da assinatura no contrato bancário, configura cerceamento de defesa; (ii) determinar se o julgamento antecipado da lide, diante de controvérsia fática relevante, impõe a nulidade da sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O julgamento antecipado da lide, sem oportunizar à autora a produção da prova pericial grafotécnica expressamente requerida, configura cerceamento de defesa, sobretudo em razão da controvérsia central residir na autenticidade da assinatura constante do contrato bancário.

4.

A prova pericial grafotécnica revela-se essencial à adequada formação do convencimento judicial quando há impugnação fundamentada quanto à veracidade de assinatura em contrato, sendo indispensável à elucidação da controvérsia fática.

5.

O indeferimento tácito ou expresso da prova pericial, sem fundamentação idônea quanto à sua irrelevância, afronta os princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, caracterizando erro de procedimento (error in procedendo) que enseja a anulação da sentença.

6.

A nulidade pode ser reconhecida de ofício pelo órgão jurisdicional em grau recursal, sempre que constatado prejuízo à parte decorrente de violação às garantias processuais fundamentais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.

A negativa de produção de prova pericial grafotécnica, requerida de forma fundamentada pela parte e essencial à verificação da autenticidade de assinatura impugnada, configura cerceamento de defesa e acarreta nulidade da sentença.

2.

A realização do julgamento antecipado da lide, em hipóteses que demandam instrução probatória, viola os princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal.

3.

É admissível o reconhecimento, de ofício, da nulidade da sentença por cerceamento de defesa, mesmo que não arguida expressamente em sede recursal, quando evidenciada a preterição de prova essencial ao deslinde da causa.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LV; CPC, arts. 355, I, e 487, I.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-BA, APL nº 8000328-07.2021.8.05.0076, Rel. Des. Paulo César Bandeira de Melo Jorge, j. 12.03.2024; TJ-BA, APL nº 8030020-14.2023.8.05.0001, Rel. Des. Lidivaldo Reaiche Raimundo Britto, j. 18.12.2024; TJ-BA, APL nº 8124481-46.2021.8.05.0001, Rel. Des. Heloísa Pinto de Freitas Vieira Graddi, j. 19.10.2023; TJ-BA, APL nº 0509856-88.2015.8.05.0001, Rel. Des. Maria do Socorro Barreto Santiago, j. 01.10.2019.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8004009-90.2021.8.05.0041, em que figuram como
apelante MARIA AMALIA DA SILVA e como apelada BANCO C6 S.A.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO ao apelo
, nos termos do voto do relator.

Sala de Sessões, documento datado e assinado eletronicamente.

DES. CLÁUDIO CÉSARE BRAGA PEREIRA

PRESIDENTE/RELATOR

02